Tribunal: TJMT
Processo: 1024193-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024193-84.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Juízo da 2a Vara Cível de Lucas do Rio Verde (SUSCITANTE), Juízo da 3a Vara Cível de Lucas do Rio Verde (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT (SUSCITADO), BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 02.381.017/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONEXÃO - OCORRÊNCIA – JUÍZO QUE JULGOU A AÇÃO DECLARATÓRIA – PREVENÇÃO DEMONSTRADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

A conexão é um meio de modificação de competência, que tem como objetivo reunir os processos que possuem identidade na causa de pedir ou no pedido, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Sendo reconhecida a conexão, imperioso a reunião dos processos ao juízo prevento para julgá-los e processá-los, nos termos do que dispõe o artigo 55 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, em face do
Juízo da Terceira Vara Cível da mesma Comarca
, relativamente aos autos dos Embargos à Execução, promovido por
Renato David Prante
em face de
Birkhan Assessoria Comercial Eireli - ME.

O Juízo Suscitante aduz que a competência para o julgamento da aludida demanda, tal como a execução em apenso, no 1002158-92.2020.8.11.0045, é do juízo suscitado, posto que são decorrentes da sentença proferida por ele, na ação declaratória no 1189-80.2009.811.0045 (código no 31061).

Inicialmente fora designado o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 71116467).

Informações prestada pelo juízo suscitado (Id. 76618961), esclarecendo que os embargos à execução foram propostos em 27 de agosto de 2020 e nessa mesma data foi proferida decisão por esse juízo declarando a conexão entre a ação revisional e a ação de execução e os correlatos embargos à execução, de modo que, determinou a remessa dos processos para a 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 76743987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente conflito negativo de competência foi instaurado pelo juízo da
2
a
Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, após ter recebido os autos de embargos à execução no 1004136- 07.2020.8.11.0045 e a execução no 1002158-92.2020.8.11.0045, que tramitava na
3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
sob o argumento de que aquele juízo é o prevento, posto que ambos são decorrentes da ação declaratória no 1189-80.2009.811.0045, em que fora processado e julgado pela 3a Vara.

Razão assiste ao suscitante
,
posto que o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde é o prevento para julgar e processar os processos conexos, que decorrem da relação jurídica entre Birkhan Assessoria Comercial Eireli-ME e Renato David Prante, que originou a emissão da duplicata mercantil.

Explico.

Inicialmente, Renato David Prante promoveu ação declaratória de nulidade de título de crédito, em face da Birkhan Assessoria Comercial Eireli-ME, buscando a nulidade do protesto da duplicata mercantil, sob o no 1189-80.2009.811.0045, (distribuída em abril/2009),
que tramitou durante o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, tendo seu trânsito em julgado em julho/2019, com a improcedência do pedido e condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

Posteriormente, em 11/05/2020 a empresa Birkhan Assessoria Comercial Eireli-ME propôs o cumprimento de sentença no 1002158-92.2020.811.0045, distribuído por dependência da ação declaratória, ou seja, na 3a Vara Cível de Lucas, com a pretensão de compelir o executado ao pagamento do débito, oriundo da duplicata mercantil no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil), acrescido das despesas com o protesto e a condenação dos honorários advocatícios, que atualizados totalizam o montante de R$ 1.133.030,04 (um milhão e cento e trinta e três mil e trinta reais e quatro centavos).

Na oportunidade, o executado Renato David Prante, opôs embargos à execução no 1004136- 07.2020.8.11.0045, também na 3a Vara Cível, questionando a prevenção do juízo
a quo
, assim como a inexigibilidade do título, prescrição de sua pretensão, entre outros fundamentos a serem apreciados pelo juízo competente.

Ocorre que, nesse contexto vieram aos autos a informação de que Renato David Prante propôs ação revisional c/c arbitramento de serviços no 1003586-46.2019.811.0045, em desfavor da Birkhan Assessoria Comercial Eireli, que está tramitando na 2a Vara Cível daquela Comarca, desde 26/07/2019, em que sua pretensão é justamente questionar o valor que deu origem a duplicata mercantil.

Nesse diapasão, o juízo da 3a Vara Cível (suscitado) encaminhou os autos do cumprimento de sentença e embargos à execução ao juízo da 2a Vara Cível (suscitante), para serem processados em conexão à ação revisional. Entretanto, o juízo suscitante entende que o suscitado seria o competente, em razão da prevenção com o primeiro feito (ação declaratória), que tramitou naquela vara desde 2009.

Como é sabido, a conexão é um meio de modificação de competência, que tem como objetivo reunir os processos que possuem identidade na causa de pedir ou no pedido, evitando a prolação de decisões conflitantes.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 55,
in verbis:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo
.

§
3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes

ou contraditórias caso decididos separadamente
,
mesmo sem conexão entre eles
.” (destaquei)

Ainda, os artigos 58 e 59 do mesmo ordenamento processual civil estabelecem:

“Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.”

“Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”
(destaquei)

Como se verifica, sendo comum a causa de pedir e o pedido devem ser reunidos os feitos, com a exceção de quando um deles já estiver sentenciado.

Da análise do histórico processual feito é possível afirmar que, sem dúvidas, todos os processos devem ser tramitados em conexão. A uma porque, evidentemente a ação revisional terá influência direta no cumprimento de sentença, tal como nos embargos à execução. A duas porque decorrem da mesma relação comercial, que originou a duplicata mercantil, bem como envolve as mesmas partes. A três porque a tramitação conexa evitará decisões conflitantes e mais celeridade no deslinde da lide.

A propósito, nesse sentido já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL - PARTES IDÊNTICAS E MESMO CONTRATO EM DISCUSSÃO - VIABILIDADE E PERTINÊNCIA DE QUE AS AÇÕES SEJAM PROCESSADAS E JULGADAS PELO MESMO JUÍZO, AINDA QUE EM MOMENTOS DIFERENTES - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO EM CONTESTAÇÃO DOS ARGUMENTOS LANÇADOS COM BASE EM EVENTUAIS ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA - VIABILIDADE DO JULGAMENTO PELO MESMO JUÍZO A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES - CONFLITO IMPROCEDENTE. Ainda que não haja, propriamente, conexão entre as ações de Busca e Apreensão e Revisional de Contrato, podendo as ações tramitarem em separado, não há, a meu viso, impedimento de que elas tramitem no mesmo juízo, em momentos diferentes
, ressaltando-se a viabilidade de que ambas as ações sejam julgadas pelo mesmo juízo, a fim de que não haja decisões conflitantes, mormente porque se tratam de partes idênticas e mesmo contrato,
salientando-se, ainda, que é provável que as alegações acerca de eventual abusividade contratual sejam reiteradas na Ação de Busca e Apreensão, o que é possível.”
(N.U 1014551-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Portanto, reconhecida a conexão dos feitos, deve ser analisado qual juízo seria o prevento e competente para processá-los e julgá-los.

Na hipótese, a execução (1002158-92.2020.8.11.0045) é oriunda do cumprimento de sentença dos autos físicos no 1189-80.2009.811.0045, que tramitou na 3a vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde e, portanto, a meu ver, é também o competente para julgar os demais feitos.

Outrossim, é importante registrar que o cumprimento de sentença originou novo número, posto que sua proposição ocorreu no ambiente do Processo Judicial Eletrônico, nos termos do que determina o artigo 13, inciso II, da Resolução TJ-MT/TP no 03/2018.

Ademais, tal determinação é também cumprimento da decisão judicial proferida pelo próprio juízo da 3a Vara Cível em 02/03/2020. Vejamos teor do
decisum, in verbis:

Processo n.o 1189-80.2009.811.0045 – CÓD. 31061.

“[...] Com efeito, a Resolução TJ-MT/TP n.o 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, prevê, no art. 13, inciso II, que os pedidos de cumprimentos de sentença, de processos físicos, tramitarão em meio virtual, ainda que trate apenas da cobrança de honorários advocatícios.

Portanto, diante desta moldura, com fundamento na Resolução TJ-MT/TP n.o 03/2018, DETERMINO que eventual pedido de cumprimento de sentença, deve ser promovido através a utilização do Sistema PJe (sem necessidade do recolhimento de custas judiciais, pois configura complemento de fase processual), devendo ser distribuído para este Juízo e instruído com os documentos necessários (exibição/apresentação do título executivo judicial, memória de cálculo atualizada da dívida, etc.), observada as regras balizadas no art. 524 do Código de Processo Civil/2015.
A parte interessada deverá providenciar a juntada, no presente processo, de cópia do protocolo do pedido de cumprimento de sentença, realizado junto ao Sistema PJe.[...]” (decisão retirada do site deste Sodalício http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx, após consulta processual, realizada em 17/03/2021).

Desta forma, nos termos do que dispõe o artigo 55, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, já mencionado neste voto, compete ao juízo que julgou a ação de conhecimento analisar e processar o seu cumprimento de sentença e as demais demandas que envolvem as partes e a causa de pedir.

Portanto, a fim de evitar decisões conflitantes, assegurar a celeridade e a satisfação do mérito processual, imperioso que sejam reunidos a ação revisional no 1003586-46.2019.8.11.0045, a ação de cumprimento de sentença no 1002158- 92.2020.8.11.0045 e os embargos à execução no 1004136- 07.2020.8.11.0045 e processados pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Com essas considerações,
julgo procedente o presente conflito e declaro a competência do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021